Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-09.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO (art. 102 da Lei no 10.741/03) – Materialidade e autoria comprovadas. Apropriação dos proventos da aposentadoria da idosa, devidamente evidenciada pelo conjunto probatório. Condenação bem decretada.
Penas e regime prisional – corretamente fixados.
Recurso desprovido.